Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721835-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho George Ferreira de Oliveira Embargados: Lindolfo Eduardo de Abreu Júlio César da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pela Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho e George Ferreira de Oliveira contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 50001113). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator